Tribunal: TJMT
Processo: 1031616-35.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1031616-35.2021.8.11.0041
EMBARGANTES: P. M. B. S, representado por Cristiane Ignez Barbieri Simão e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGADOS: OS MESMOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA –COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DEVIDA DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE 2 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – VÍCIO NÃO CONSTADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS PARA O VALOR DA CAUSA – VÍCIO SANADO NESTE PONTO – EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DA REQUERIDA REJEITADOS.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.
Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa, consoante a ordem gradativa do artigo 85, §2o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031616-35.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE IGNEZ BARBIERI SIMAO - CPF: 890.827.021-34 (EMBARGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), P. M. B. S. - CPF: 076.460.731-64 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), CRISTIANE IGNEZ BARBIERI SIMAO - CPF: 890.827.021-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), P. M. B. S. - CPF: 076.460.731-64 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DA REQUERIDA REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA –COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DEVIDA DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE 2 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – VÍCIO NÃO CONSTADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS PARA O VALOR DA CAUSA – VÍCIO SANADO NESTE PONTO –
EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E
DA REQUERIDA REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa, consoante a ordem gradativa do artigo 85, §2o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1031616-35.2021.8.11.0041

EMBARGANTES:

P. M. B. S,
representado por
Cristiane Ignez Barbieri Simão e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração, opostos por
P. M. B. S,
representado por
Cristiane Ignez Barbieri Simão
(autora) e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(requerido)
,

contra acórdão

desta Câmara (Id.

166855650) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte autora, para reconhecer abusivo o valor cobrado a título de coparticipação, consignando ser devida a coparticipação desde que não ultrapasse 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, invertendo o ônus da sucumbência, de forma a condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dos fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora/embargante
(
P. M. B. S,
representado por
Cristiane Ignez Barbieri Simão
), aponta em suas razões recursais o erro material no julgado, alegando que a condenação não possui valor pecuniário, requerendo assim que seja fixado os honorários por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 167743685).

Por sua vez, a requerida/embargante (
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
),

suscita contradição no julgado sob o argumento que “
o pedido no recurso de apelação do Embargado é pela “suspensão definitiva da coparticipação cobrada”, por considera-la “de forma abusiva e exorbitante”. No relatório, o v. Acórdão aduz que o Apelante, ora Embargado, sustenta que a cobrança da coparticipação sobre o tratamento que realiza é indevida, uma vez que se trata de valor exorbitante
” (sic).

Assevera que “
o Embargado não pleiteia a redução dos valores coparticipativos, mas a sua não cobrança em definitivo, logo, não deveria o v. Acórdão enfrentar questão de proporcionalidade e razoabilidade quanto aos valores coparticipativos cobrados, mas, tão somente dizer se são legais ou não
” (sic).

Requer ainda, o prequestionamento do art. 492 do CPC, e do art. 16, inciso VIII, da Lei n. 9.956/1998, para tão somente enfrentar o que pleiteou o Embargado em seu recurso de apelação, e no final, sanar a contradição apontada, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios (Id. 168473191).

A primeira autora/embargante
P. M. B. S
, representado por
Cristiane Ignez Barbieri Simão
, não apresentou contraminuta aos embargos, conforme certidão de Id. 170101165.

Por outro lado,
a segunda requerida/embargante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, na contraminuta apresentada em Id. 169019654, manifestou no sentido de “
sanar o erro material contido na fixação dos honorários sucumbenciais no r. Acórdão, para que estes sejam estabelecidos sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil”
(sic)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
P. M. B. S,
representado por
Cristiane Ignez Barbieri Simão
(autora) e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(requerido)
,

visando sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AUMENTO EXPRESSIVO NOS VALORES COBRADOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título de coparticipação, quando previsto no contrato de plano de saúde, entretanto, não se pode autorizar a cobrança desarrazoada, a ponto de inviabilizar a realização do procedimento, em razão dos elevados valores de coparticipação.

“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação” (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).”

No caso, quanto aos primeiros embargos de declaração, opostos pela parte autora (
P. M. B. S,
representado por
Cristiane Ignez Barbieri Simão
), entendo que parcial razão assiste à mesma no que tange a insurgência quanto à base de cálculo para
fixação dos honorários, eis que a condenação, na hipótese, não possui valor pecuniário.

Nesse ponto, a Segunda Seção do c. STJ, ao apreciar o tema afeto a
ordem de preferência
para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no
julgamento
do REsp no. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro
deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa
e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

A propósito,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma,
considerando que
a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária
e seguindo a orientação fixada pela Corte Superior, sobretudo diante de não ser possível na demanda, a mensuração do proveito econômico devem os mesmos serem fixados sobre o valor da causa, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

No presente caso, o valor da causa foi de R$22.981,40 (vinte e dois mil e novecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), de sorte que os honorários devem ser arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre este valor, pois remunera dignamente o profissional.

Assim,
onde se lê:

“Diante desses termos, pelo princípio da causalidade e decaimento mínimo do pedido, inverto o ônus da sucumbência, de forma que condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 15% sobre o valor da condenação (...)”.

Leia-se:

“Diante desses termos, pelo princípio da causalidade e decaimento mínimo do pedido, inverto o ônus da sucumbência, de forma que condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa”.

Aliás, esse tema já foi objeto de apreciação por este Sodalício,
verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA QUE CONDENOU A OPERADORA DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE” E RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MODIFICAÇÃO BASE CÁLCULO – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os “honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
(TJ-MT 00032972520208110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

“A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –ALEGADA CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENACÃO – PRETENSÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO MATERIAL - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ALTERAÇAO DE OFICIO - EMBARGOS NÃO CONHECIDO - ERRO CORRIGIDO DE OFICIO.

Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, é possível a correção de oficio, por se tratar de matéria de ordem pública. Embargos não conhecidos. Honorários alterados de oficio”
(TJ-MT 00130706120128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Lado outro, a requerida/embargante (
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
)

suscita em seus embargos a existência de contradição no julgado sob o argumento que o pedido inicial, em suma, “
o Embargado não pleiteia a redução dos valores coparticipativos, mas a sua não cobrança em definitivo, logo, não deveria o v. Acórdão enfrentar questão de proporcionalidade e razoabilidade quanto aos valores coparticipativos cobrados, mas, tão somente dizer se são legais ou não
” (sic), requerendo o prequestionamento do art. 492 do CPC, e do art. 16, inciso VIII, da Lei n. 9.956/1998.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõem o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que “
(...) ainda que avençada a coparticipação do contratante, observado o disposto no artigo 9o, parágrafo 3o, da Resolução Normativa da ANS no. 268/11, há que se aferir, em cada caso, se a exigência do pagamento do respectivo valor restringiria o acesso ao atendimento de que necessita o paciente em função do contrato.

Na espécie, verifica-se no contrato de id. 150097961 -

pág. 41, há previsão expressa na cláusula XVIII acerca da cobrança de coparticipação de 30% sobre consultas, exames de rotina, exames especializados, atendimentos ambulatoriais e transtornos psiquiátricos, o que enquadra no tratamento prescrito pelo médico ao paciente. Entretanto, essa cobrança de coparticipação não pode ser muito onerosa ao consumidor, de forma que poderá impedir de continuar com o tratamento
” (sic).

Ainda constou no julgado “
(...) observa-se que a mensalidade cobrada habitualmente do paciente P. M. B. S. que necessita do tratamento é R$142,76 (cento e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), e o valor cobrado a título de coparticipação foi bem superior a isso, chegando-se a ser 20x da mensalidade inicial, conforme demonstrado nos documentos juntados no id. 150099007
” (sic), de modo que evidencia que a coparticipação estava sendo cobrada de forma abusiva, e, como muito bem destacado no final, “
(...)
para reconhecer abusivo o valor cobrado a título de coparticipação, consignado ser devido desde que não ultrapasse 02 (duas) vezes o valor da mensalidade
” (sic).

Por essa razão, quanto aos embargos opostos pela requerida-embargante não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração da parte autora
, a fim de alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência,

na forma da fundamentação supra e
REJEITO
os embargos de declaração interpostos pela parte requerida.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023